Tribunal: STF
Processo: Rcl 93038
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, proposta por Waldemar da Silva Santos, contra decisão proferida pelo Gabinete de Admissibilidade do Rio Grande do Sul – Justiça Federal, que não conheceu de recurso extraordinário interposto pelo reclamante no âmbito de controvérsia relativa à aplicação de índice de correção monetária em execução complementar de sentença previdenciária. 

O reclamante afirma que impetrou mandado de segurança contra ato judicial que extinguiu execução complementar de sentença de aposentadoria especial, na qual pretendia afastar a aplicação da Taxa Referencial — TR e obter a incidência do IPCA-E, em conformidade com os Temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral. 

Narra que o Gabinete de Admissibilidade da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, no Evento 67, não conheceu do recurso, sob o fundamento de que a parte autora teria interposto agravo destoante do motivo de indeferimento do recurso, o que impediria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 

Alega que a decisão reclamada seria genérica, por não especificar o motivo do indeferimento nem esclarecer em que consistiria o suposto descompasso recursal, criando óbice indevido ao acesso à jurisdição constitucional.

Ao final, pede a procedência do pedido. 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

O órgão reclamado inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos (eDoc. 5 - fls. 111-112): 

“Recurso Extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal desta Seção Judiciária.
Não merece trânsito a inconformidade, ante a ausência do preenchimento dos requisitos necessários à interposição do recurso extraordinário.
O recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, inciso III, alínea "a", possui como fundamento específico o debate sobre questão constitucional manifestada na contrariedade a dispositivo da Constituição.
Também é necessária a observância aos requisitos formais de admissibilidade exigidos no do Código de Processo Civil, a exemplo da preliminar de repercussão geral e indicação de quais dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido. 
Observe-se que o recorrente defende que o acórdão recorrido viola arts. 102, inciso III, alíneas "a" e "b", da Constituição de 1988, ao deixar de aplicar a correção monetária e as teses firmadas no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982-RG (Tema 1.170). Contudo, o que restou decidido pela Turma Recursal foi o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, sem resolução do mérito. Devidamente intimada, a parte deixou de cumprir determinação judicial de emenda à inicial, em especial, a regularização processual e a comprovação de inscrição suplementar referida no art. 10, § 2º, do Estatuto da Advocacia. A inconformidade da recorrente sequer foi tratada nestes autos. Admitir o recurso interposto equivaleria à supressão de instância.
Assim, incide no caso a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, a qual prevê que "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Diante do exposto, não admito o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016).”

Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso extraordinário, que também não foi conhecido nos seguintes termos (eDoc. 5 - fls. 189-190):

“Agravo em Recurso Extraordinário
Considerando as alterações promovidas pelo Novo CPC, o procedimento relativo aos agravos, no momento, é o seguinte:
da decisão que rejeita o recurso extraordinário com base em decisão proferida em sede de repercussão geral, cabe o agravo interno do art. 1.021 do NCPC;
da decisão que rejeita o recurso extraordinário por fundamento diverso, cabe agravo para o STF (1.042 NCPC).
-da decisão de sobrestamento determinada com base em tema da repercussão geral, cabe o agravo interno do art. 1.030, parágrafo 2º, do NCPC;
(...)
Assim, não conheço do agravo interposto.”

A qualificação do agravo do art. 1.042 do CPC como recurso manifestamente incabível, em hipóteses em que a negativa de seguimento ao extraordinário se funda exclusivamente em precedente de repercussão geral, está em consonância com a orientação desta Corte e não caracteriza usurpação de competência.Nesse sentido, cito precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 51.912 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJE 04/04/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47763 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/12/2021)

A utilização de modalidade recursal inadequada para a impugnação da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não autoriza o emprego da reclamação constitucional como via substitutiva, sob pena de convertê-la em sucedâneo do recurso não interposto corretamente pela parte.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do STF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente